Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-84.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Irresignação em relação à cobrança de tarifas administrativas - Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida e cujo valor não é abusivo – Também não demonstrada a abusividade das tarifas de seguro e título de capitalização, pois essas contratações ocorreram por meio de instrumento apartado, ressaltando que a seguradora escolhida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Irresignação em relação à cobrança de tarifas administrativas - Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida e cujo valor não é abusivo – Também não demonstrada a abusividade das tarifas de seguro e título de capitalização, pois essas contratações ocorreram por meio de instrumento apartado, ressaltando que a seguradora escolhida não pertence ao grupo econômico da ré, circunstâncias que evidenciam a inexistência de venda casada - Abusividade verificada, contudo, em relação à cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem, porquanto ausente a comprovação, em ambos os casos, do efetivo serviço prestado – Orientação do STJ, conforme REsp Repetitivo no 1.578.553-SP – Pretensão de devolução em dobro – Insubsistência – Ausência de demonstração de má-fé na cobrança das tarifas declaradas como abusivas - Precedentes do C. STJ - Recurso parcialmente provido, com a alteração da sucumbência, observados os benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000921-84.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARTA
RODRIGUES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
2
Apelação no 1000921-84.2020.8.26.0019
Apelante: Marta Rodrigues de Jesus
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Americana 4a Vara Cível
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto n. 3528
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência Irresignação em relação à
cobrança de tarifas administrativas - Tarifa de cadastro cuja
cobrança é permitida e cujo valor não é abusivo Também
não demonstrada a abusividade das tarifas de seguro e título
de capitalização, pois essas contratações ocorreram por
meio de instrumento apartado, ressaltando que a seguradora
escolhida não pertence ao grupo econômico da ré,
circunstâncias que evidenciam a inexistência de venda
casada - Abusividade verificada, contudo, em relação
à cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem,
porquanto ausente a comprovação, em ambos os casos, do
efetivo serviço prestado Orientação do STJ, conforme
REsp Repetitivo no 1.578.553-SP Pretensão de devolução
em dobro Insubsistência Ausência de demonstração de
má-fé na cobrança das tarifas declaradas como abusivas -
Precedentes do C. STJ - Recurso parcialmente provido,
com a alteração da sucumbência, observados os benefícios
da gratuidade da justiça deferidos à autora.
Trata-se de sentença (fls. 84/87), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito,
proposta por Marta Rodrigues de Jesus em face de BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignada, recorreu a requerente (fls. 89/97), aduzindo, em síntese,
que representaria abusividade a cobrança pela instituição financeira apelada das
tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem, pois representariam
serviços não prestados pelo banco requerido. Acrescenta a ilegalidade da cobrança de
seguro de proteção financeira e de “Cap. Parc. Premiável”, pois representariam
serviços adquiridos por meio de venda casada. Requer, ainda, a aplicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
3
disposições do Código de Defesa do Consumidor. Propugna, pois, pela reforma da
sentença proferida, com o julgamento de procedência de todos os pedidos deduzidos
na inicial.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual (fl. 18).
Intimada, a instituição financeira ré apresentou contrarrazões (fls.
100/112).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Cumpre consignar, no entanto, que a existência de relação de consumo
não denota nexo causal automático com a teoria do risco integral do fornecedor, nem
tampouco implica imediata inversão do ônus probatório. Ademais, cumpre anotar
que, no momento da subscrição da avença, houve conhecimento do teor respectivo,
com previsibilidade objetiva das taxas de juros e tarifas a serem aplicadas.
Tecidas referidas considerações iniciais, compulsando-se os autos,
verifico que a autora celebrou contrato de financiamento de veículo com a ré, no dia
19 de abril de 2018, no valor de R$23.168,99, a ser pago em 48 parcelas mensais de
R$708,00 com previsão de taxa de juros de 1,66% ao mês e 21,86% ao ano e custo
efetivo total de 2,38% ao mês e 33,07% ao ano. Além disso, constato que houve
cobrança de seguro no valor de R$979,00, tarifa de registro do contrato no valor de
R$121,65, tarifa de cadastro no valor de R$659,00, tarifa de avaliação de bem no
valor de R$435,00, Cap Parc Premiável no valor de R$ 245,96 e IOF no valor de
R$728,38 (fl. 16).
Estabelecidos os parâmetros contratuais supra referidos, faz-se mister
a análise pormenorizada das abusividades alegadas pela parte autora em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
4
cobrança das tarifas em questionamento.
No que tange à cobrança de seguro, a questão já foi analisada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
5
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
Destarte, a contratação deve ser considerada ilegal se não tiver sido
dada oportunidade ao consumidor de contratar o mesmo serviço com outra
seguradora, por configurar venda casada.
No caso em testilha, todavia, vislumbra-se que o autor optou, de forma
expressa, pela contratação do seguro, no valor de R$979,00, mediante termo apartado
(fl. 57), devidamente assinado. Ademais, insta consignar que a seguradora pertence a
grupo econômico diverso da ré “Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A”.
Deveras, o seguro prestamista beneficia não só a instituição financeira
que recebe o valor do prêmio, mas também o consumidor, que terá seu saldo devedor
coberto em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou quitação de
determinado número de parcelas na hipótese de desemprego involuntário ou
incapacidade física temporária para o trabalho.
Assim, há que se reputar válida a cobrança do seguro prestamista.
No que concerne à tarifa de cadastro, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou o debate no leading case do REsp 1.251.331/RS, em análise
submetida ao rito dos recursos repetitivos.
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal
a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
6
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”

Posteriormente, inclusive, foi editada a Súmula 566 do STJ,
estabelecendo expressamente que “nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 19 de abril de
2018,
deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de cadastro
(R$659,00). Convém consignar que referido montante equivale a 2,84% do valor do
crédito (R$23.168,99) não revelando, pois, excesso no valor da tarifa.
No tocante à cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob
o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP,
fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação
do bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
7
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido.
STJ. REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018. (destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobrança nos contratos bancários das tarifas de registro de contrato e
de avaliação do bem dado em garantia.
No entanto, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais
em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de
análise específica do caso em concreto, com o fito de extirpar abusividades ou
eventual onerosidade excessiva.
Com relação à tarifa de registro do contrato, sua cobrança mostra-se
válida, caso demonstrada a realização do efetivo serviço prestado, que corresponde
ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, que a partir de
então passa a constar no documento do veículo.
Sobreleva acrescentar que, referida cobrança não tem suporte
normativo em disposições de regulação bancária em sentido estrito, não se
encontrando, pois, regulada por normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional
ou pelo Banco Central. No entanto, o seu fundamento legal reside no art. 1.361 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
8
Código Civil e no art. 2o da Resolução CONTRAN n. 320, de 2009.
In casu, não foi efetivamente demonstrada a prestação do serviço, pois
ausente cópia de qualquer documentação acostada aos autos que viesse a comprovar
ter sido inserido referido gravame.
No que tange à tarifa de avaliação, de forma similar, não se verifica
nos autos a presença de qualquer documento que venha demonstrar a realização do
respectivo serviço pela instituição financeira requerida, ressaltando-se que a
documentação apresentada pela ré à fls. 55, não se presta a comprovar ter sido
prestado referido serviço, porquanto não se observa qualquer assinatura aposta pela
apelante, não se justificando, portanto, a cobrança pela ré da tarifa correspondente.
No que diz respeito à capitalização de parcela premiável (“Cap. Parc.
Premiável”), no valor de R$245,96, não se vislumbra, outrossim, prática abusiva,
pois a ré apelada apresentou aos autos “Termo de Adesão Título de Capitalização”
(fl. 51), assinado pela autora em instrumento apartado, que trata do serviço em
questão.
No mesmo sentido, colaciono julgados desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Privado:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo. Ação revisional. 1. Tarifa de cadastro. Possibilidade da
cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução
do CMN. Orientação conforme STJ Resp repetitivos nos 1.251.331-RS
e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016.
2. Tarifa de avaliação e de registro. Valores não abusivos. Cobranças
mantidas. Orientação conforme STJ REsp repetitivos nos 1.578.553-
SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3.
Contratação de seguro de proteção financeira. A despeito de, nos
contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta
pelo contratado, no caso não se configurou a chamada venda casada
nem onerosidade excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
9
STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J 12.12.2018. 4. Contratação de
título de capitalização. Parcela premiável. Contrato também
realizado à parte e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada. Produto financeiro adquirido espontaneamente pela
consumidora e que não pode ser considerado abusivo. 5. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária” (Apelação no 1002634-52.2017.8.26.0358, Rel. Gilberto
dos Santos, j. 04/07/2019). Destaque nosso).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO É lícita a
cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.251.331/RS)
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO É lícita a cobrança pela avaliação do
bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados. Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese
em que restou demonstrada apenas a prestação do serviço de registro
do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito.
Reconhecimento da abusividade da cobrança pela avaliação do bem.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Cobrança
de “Cap. Parc. Premiável”. Contratação por meio de instrumento
apartado que evidencia a inexistência de venda casada. Validade
da cobrança. RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
10
(Apelação no 1025210-69.2019.8.26.0002, Rel. Renato Rangel
Desinano, j. 31/07/2019). Destaque nosso.
Todavia, mostra-se insubsistente a pretensão da autora de devolução
em dobro em relação aos valores declarados como indevidos, pois, consoante
jurisprudência pacífica do Col. Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito
deve ser aplicada na forma simples, excepcionada a hipótese de comprovação de má-
fé na cobrança, o que não se revela in casu. Nesse sentido:
“No que se refere à devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a
declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas
cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos
valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante da
inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se no
argumento de que a consecução dos termos contratados, a considerar
a obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes
contratantes, não revela má-fé do fornecedor, ainda, que,
posteriormente, reste reconhecida a ilicitude de determinada cláusula
contratual (REsp 1.060.001/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
24.2.2011). Assim sendo, com o não reconhecimento da má-fé pelo
Tribunal de origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores.” (STJ - AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, j. 28/05/2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para declarar a
abusividade, in casu, da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, bem como para condenar o banco requerido à restituição dos respectivos
valores, na forma simples, com acréscimo de juros de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde a data da assinatura do contrato.
Em razão da parcial alteração da sucumbência, nos termos do art. 86
“caput” do Código de Processo Civil, a autora deverá arcar com 60% e o banco réu
com 40% das custas e despesas processuais. Em relação aos honorários advocatícios,
fixo-os em R$1.000,00 em favor da patrona da apelante e em R$ 1.500,00 em favor
dos patronos da financeira ré, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade processual concedida à autora (art. 98, §3o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000921-84.2020.8.26.0019 -Voto no 3528
11
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal em
favor da patrona da autora, uma vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, exige-se que o recurso da parte contrária não seja conhecido
integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel.
Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator